Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-96.2023.8.11.0095
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001158-96.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 028.275.451-28 (APELANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), FERNANDO VITUS GRANDER - CPF: 058.512.671-27 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (APELADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), FERNANDO VITUS GRANDER - CPF: 058.512.671-27 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (APELADO), LUCIANO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 028.275.451-28 (APELADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA FRAUDE. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Ação de reparação de danos proposta por consumidor vítima de fraude eletrônica, na modalidade “golpe do intermediário”, após transferência de R$ 18.000,00 via PIX. Sentença que reconheceu a responsabilidade do corréu Fernando Vitus
Grander
e afastou a responsabilização dos bancos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o corréu Fernando Vitus
Grander
deve responder por danos causados à vítima, diante de sua atuação no suporte à negociação fraudulenta; e

(
ii
) saber se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pela não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulado pela Resolução BCB nº 103/2021.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado que o recorrente Fernando Vitus
Grander
endossou a identidade falsa do golpista, legitimando a fraude e contribuindo diretamente para o erro da vítima, atraindo sua responsabilidade com base nos arts. 186 e 927 do CC/2002.

4. As instituições financeiras não descumpriram o dever de segurança, tampouco houve comprovação de saldo disponível ou falha no sistema que justificasse o uso obrigatório do MED, cuja aplicação é facultativa e condicionada à presença de requisitos objetivos.

5. O valor fixado para danos morais (R$ 3.036,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Configura responsabilidade civil a conduta de quem, ao legitimar identidade falsa em negociação virtual, induz terceiro em erro, ainda que sem dolo direto.

2
. A responsabilização de instituição financeira por fraude eletrônica exige demonstração de falha concreta na prestação do serviço, não bastando a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja aplicação é facultativa e condicionada à pr
esença de requisitos objetivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts
. 186 e 927; CPC, arts. 98 e 85, § 11; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.124.423/SP; TJMT,
ApC
nº 1008597-22.2018.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se d
os
recursos de apelação
cíveis
interpostos
pelo requerido
FERNANDO VITUS GRANDER
e
pelo requerente
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Dr. Dante Rodrigo Ar
a
n
h
a da Silva, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 1001158-
96.2023.8.11.0095, ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro apelante, do
BANCO XP S
/
A
e
do
BANCO INTER S
/
A
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar o
recorrente
FERNANDO VITUS GRANDER
ao pagamento de R$ 18.000,00 a título de danos materiais, e R$ 3.036,00 a título de danos morais, afastando a responsabilidade dos corréus
BANCO XP
e
BANCO INTER

(ID. 286885399).

Em suas razões recursais,
FERNANDO VITUS GRANDER
alega, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto se baseou em premissas equivocadas ao imputar-lhe responsabilidade pelo golpe, sustentando que jamais atuou com dolo ou má-fé na negociação e que apenas apresentou o veículo ao autor, sem participar da intermediação fraudulenta. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade judiciária (ID. 286885401).

Por sua vez,
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA

também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra o afastamento da responsabilidade dos
Bancos requeridos, s
ustenta
ndo
que as instituições financeiras, ao não adotarem o Mecanismo Especial de Devolução (MED), regulamentado pelo Banco Central para transações fraudulentas, agiram com omissão grave e falharam na prestação do serviço
, d
efende
ndo
, ainda, a majoração da indenização por danos morais, por reputá-la irrisória diante da gravidade da conduta e do abalo sofrido (ID. 286885405).

O
BANCO XP S
/
A
apresentou contrarrazões no ID. 286885407, sustentando a inexistência de qualquer falha sistêmica ou operacional que justifique sua responsabilização
, uma vez
que a transação foi realizada de forma legítima, com uso do aparelho previamente cadastrado pelo cliente, e que a negativa de estorno se deu conforme os limites legais e normativos do setor bancário, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
BANCO INTER S
/
A

também apresentou contrarrazões (ID. 286885408), defendendo que a conta receptora dos valores foi aberta regularmente, inexistindo falha na
prestação do serviço bancário, r
essalta
ndo
que a transação foi autorizada de forma consciente e voluntária pelo autor, e que não lhe cabia estornar valores cuja movimentação já havia se esgotado no momento do aviso do golpe
, pugnando,
igualmente,
pel
o desprovimento do apelo.

Por fim,
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA

apresentou
contrarrazões ao recurso interposto por
FERNANDO VITUS GRANDER
(ID. 286885409), sustentando a correção da sentença de primeiro grau ao reconhecer a responsabilidade do requerido pela indução dolosa da vítima ao erro, mediante confirmação fraudulenta da relação de parentesco com o suposto vendedor
, defendendo ainda
que a condenação observou os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da responsabilidade civil subjetiva.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempest
ivos,
sendo
o apelante
LUCIANO SOUZA

isento
de preparo (ID. 287876893), enquanto que
FERNANDO GRANDER
postula a
gratui
dade da justiça para o conhecimento de seu recurso (ID. 287923379)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FERNANDO VITUS GRANDER
pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade ou ausência de culpa no evento danoso, buscando sua exclusão da condenação indenizatória imposta na origem, enquanto que
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
busca a responsabilização solidária das instituições financeiras pela omissão no uso do mecanismo de devolução de valores em fraude (MED), bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

De início, entendo como suficientemente comprovada a condição de hipossuficiência do apelante
FERNANDO VITUS GRANDER
pelos documentos juntados nesta instância (ID. 286885403 e ID. 286885404), de modo que faz jus o recorrente à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal, com fulcro no art. 98 e ss. do CPC.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o
s
recurso
s
não comporta
m
provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de petição denominada “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS” ajuizada por LUCIANO DA SILVA DE SOUZA contra FERNANDO VITUS GRANDER, BANCO
XP S.A e BANCO INTERMEDIUM S.A.

Depreende-se
da Inicial que parte-autora visualizou o anúncio de um veículo FIAT ARGO, ano 2018, na rede social
Facebook
, o qual se encontrava à venda pelo valor de R$52.000,00.

Segue narrando que, em dia 25 de abril de 2023, a parte-requerente respondeu o anúncio, questionando se o vendedor aceitaria um terreno como parte do pagamento, tendo o suposto vendedor pedido o número do
WhatsApp
do requerente para dar seguimento às negociações.

Na sequência, segundo o narrado, o requerente foi contatado via
WhatsApp
por pessoa que se identificava como Manoel, sendo este o suposto proprietário do veículo, tendo o suposto vendedor afirmado que o veículo estaria na posse do seu primo, FERNANDO VITUS GRANDER, ora requerido.

Consta que com a intermediação do suposto vendedor, foi realizado o contato entre o requerente e o primeiro requerido, FERNANDO. Assim, o requerente teve a oportunidade de ver o veículo pessoalmente e testá-lo, recebendo a confirmação por parte do primeiro requerido de que o vendedor seria de fato seu primo.

Explica-se que após as tratativas, o autor realizou um PIX no valor de R$18.000,00 para a conta de titularidade de
Ronivan
Costa de Oliveira, suposto filho do vendedor.

Ocorre que, segundo a Inicial, ainda enquanto as partes se encontravam no DETRAN, o suposto vendedor bloqueou o contato do requerente, momento em que percebeu que tudo se tratou de um golpe.

Narra que após o registro da ocorrência, o requerente contatou ainda o seu banco, BANCO XP S.A., solicitando o estorno do PIX realizado, tendo obtido resposta negativa.

Além disso, segundo consta, o requerente também contatou o banco recebedor da transferência, BANCO INTER, sendo informado que a competência para estorno seria do banco pagador.

No mérito, requer-se:

i
. Condenação da parte-requerida ao pagamento de R$18.000,00, a título de danos materiais;

ii
. Condenação da parte-requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos
morais.
(...)

II.
2 DO MÉRITO

Ante a desnecessidade de produção probatória, passa-se ao julgamento (art. 355, I, do CPC).

Aqui ganha relevância o ônus argumentativo, instituto chamado de “ônus da prova” pelas normas processuais civis incidentes ao caso (arts. 333/334 do CPC/73 e 373/374 do CPC/15).

(...)

Assim, cabe à parte-autora a prova dos fatos por ela manejados para que se conclua por um direito a ela pertencente (“constitutivo”).

Alega a parte-requerente, em síntese:

i
. Que teria visto na internet o anúncio de um veículo FIAT ARGO, ano 2018;

ii
. Viu o veículo, o qual estava na posse de FERNANDO, suposto primo do vendedor. Testou o automóvel;

iii
. Em 25/04/2024, teria realizado a transferência de R$18.000,00, de sua conta no Banco XP (Conta nº 278406076) para o suposto vendedor do veículo;

iv
. Após a transferência, informa que foi bloqueado via
Whatsapp
pelo suposto vendedor, tendo ciência, no momento, que fora vítima de um golpe;

v.
Teria tentado, sem sucesso, o estorno dos valores pelos Bancos e por Fernando, sem sucesso;

vi. Sofreu dano material e moral.

O negócio celebrado entre as partes é incontestável, independendo de prova (art. 374, II, do CPC). Há, ainda, boletim de ocorrência, cujo comunicante é o autor, trazendo a narrativa de que sofrera um golpe em relação ao negócio feito.

Eis a narrativa no boletim de ocorrência (id. 128956066):

Tal situação é corroborada, ainda, pelas mensagens entre o requerente e o suposto vendedor (ali indicando que houve a transferência de valores via PIX - id. 137377379
-
pág. 03).

Há mensagem de voz do autor ao vendedor “Manoel” (id. 13737737), narrando que ele e o requerido Fernando estavam esperando a transferência do dinheiro para este enquanto estavam no DETRAN.

Verifica-se, portanto, que a parte-requerente comprovou os fatos por ela alegados, eis que existem fortes indicativos de que foi vítima do conhecido "golpe do intermediário".

Definido isto, passa-se à análise acerca de eventual responsabilização das partes-requeridas.

A análise da responsabilização passa por etapas.

Primeiramente, analisar-se-á a responsabilidade dos Bancos (Inter e XP).

A parte-requerida BANCO INTER, por sua vez, alega que:

i
. Não houve falha na prestação dos serviços ofertados pelo Banco Inter uma vez que, após minuciosa análise pelo setor responsável, constatou-se que a transferência do valor ocorreu após inserção dos dados bancários pelo autor;

ii
. O Banco não teve qualquer participação nos fatos narrados, pois o autor, por livre e espontânea vontade, efetuou a transferência de valores para terceiros desconhecidos;

iii
.

Não houve qualquer participação do Inter no suposto prejuízo do autor, uma vez que os valores foram transferidos com os dados pessoais do autor, após validação do Banco XP S.A, ou seja, inexiste ilícito praticado pelo Banco Inter.

A parte-requerida BANCO XP, por sua vez, sustenta que:

i
. O golpe praticado não decorreu de qualquer falha do Banco XP, já que o próprio Autor expressamente assume a autoria da realização das transferências via PIX, ou seja, não se trata de fortuito interno, tampouco de falha no sistema de segurança da Instituição;

ii
. O autor não agiu com a prudência e o dever de cautela que se esperava.

No que se refere à indenização, o acolhimento do pedido depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre eles e da culpa ou dolo da parte-requerida.

Conforme o Enunciado
n.°
297 da Súmula do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Contudo, não se trata aqui de relação de consumo entre as partes, já que a parte-autora não contratou os serviços do banco requerido, visto que a conta pertence a terceiros alheios ao processo.

Neste sentido, o Enunciado
n.°
479 da Súmula do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, vê-se que a parte-autora foi vítima de golpe por estelionatário.

Analisando-se as conversas via
WhastApp
, verifica-se que não houve diligência da parte-requerente em primeiro tratar com o proprietário e só depois efetuar o pagamento na conta dele ou em sua presença ou sequer confirmar a veracidade das informações repassadas pelo suposto estelionatário.

Do relato do autor, vê-se que iniciou transação com pessoa desconhecida, do qual sequer possui identificação, conforme narrou no boletim de ocorrência, que lhe ofereceu a venda de um veículo de terceiro, cujo pagamento ocorreria na conta de outra pessoa,
sequer vinculada
ao negócio.

Em que pese à responsabilidade das instituições financeiras com o crescente número de fraudes existentes, é exigido do consumidor cautela nas suas negociações, frisando-se, neste caso, tratar-se de golpe e não fraude.

Tem-se, portanto, que não ficou provado o dolo ou a culpa dos Bancos requeridos, ou seja, o intuito dos requeridos em lesar a parte autora, com a negativa na devolução dos valores depositados via PIX.

Não comprou a parte-requerente o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e a conduta dos Bancos.

Nota-se que a parte-autora transferiu os valores da sua conta (Banco XP), tendo sido negado por sua própria agência o estorno do PIX por ela realizado, bem como pelo Banco recebedor (Bando Inter S.A).

Logo, observa-se que os Bancos não tiveram qualquer participação nos fatos narrados, pois o autor, por espontânea vontade, efetuou a transferência de valores para terceiros desconhecidos.

Neste contexto, sabe-se que atualmente é necessário zelo e cautela das pessoas nas compras on-line, vez que é de conhecimento nacional as reiteradas aplicações de golpes na internet, notadamente em anúncios de vendas.

Lado outro, o Banco XP comprovou através das imagens das telas que todos os acessos realizados pela parte-requerente, inclusive aquele que originou a transação contestada, partiu do mesmo dispositivo habitualmente utilizado por ela em datas anteriores ao alegado golpe.

Nessa situação, aplica-se o disposto no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Transcreve-se: Art. 14. (...)

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros exclui a responsabilidade, sendo inaplicável ao caso o disposto no Enunciado 479 da Súmula do STJ.

Em caso similar, cita-se o TJMT: (...) (TJ-MT - RI:
10366654320228110002, Relator
: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023)

(...) (TJ-MT 10031954020218110007 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Concluiu-se, assim, que não ficou comprovada a falha no sistema de segurança dos Bancos requeridos, pois o próprio autor relata ter realizado a transferência, não tendo
a operação destoado das corriqueiras por ele realizadas
, o que demandaria dos Bancos suspeitas de golpe.

Por isso, em relação ao BANCO INTER e ao BANCO XP fica afastada a condenação em danos materiais e morais em decorrência dos fatos narrados na Inicial.

Superando tal ponto, analisar-se-á a responsabilidade de FERNANDO VITUS GRANDER.

A parte-requerida FERNANDO VITUS GRANDER, por sua vez, argumenta que:

i
. Em momento algum o primeiro requerido autorizou a transferência do pagamento do carro a terceiro;

ii
. Não há qualquer prova da alegação de que o primeiro requerido se identificou como primo, sendo isso uma conversa inventada pelo falsário indicando o veículo para vistoria;

iii
. Para o primeiro requerido, o falsário disse que seu primo iria fazer uma visita para vistoriar o veículo, mas que não era para tratar de assunto financeiro com ele, apenas olharia a condição do bem;

iv
. Tanto o requerido quanto o requerente estavam sendo assediados pelo mesmo golpista de forma diferente;

v.
Culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

Não obstante o narrado pela parte-requerida FERNANDO, tem-se que ele é o dono do veículo, conforme CRV juntado (id. 158047192), constando no boletim de ocorrência que ele se intitulou primo do golpista, comprometendo-se a arcar com metade do prejuízo caso o requerente não conseguisse recuperar os valores pagos a Manoel, suposto vendedor.

Aliado a isto, há áudio do requerido Fernando encaminhado ao requerente, narrando o seguinte (id. 158045536):

(...)
Luciano, eu te falei aquele dia, te falo agora na ambulância, oh, na polícia, cara, esse dinheiro tudo eu não vou conseguir te ajudar não cara, mas uns
7
mil eu te ajudo, só que ai você vai precisar me dá um prazo pra mim de arrumar esses 7 mil
(...)”

Assim, tem-se que tal mídia corrobora o narrado pela parte-requerente de que Fernando esteve na Delegacia (“na polícia”, nos dizeres de Fernando) com Luciano quando da confecção do Boletim de Ocorrência,
ocasião em que narrou ser ele primo do suposto vendedor
.

Além do mais, embora o requerido alegue que o falsário disse a ele que seu primo iria fazer uma visita para vistoriar o veículo, mas que não era para tratar de assunto financeiro com ele,
não junta qualquer documento apto a corroborar com tal alegação (mensagens de texto, por exemplo), ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC)
.

Não obstante, a alegação de FERNANDO de que o requerente em momento algum teria lhe informado que realizaria transferência de valores,
tem-se que
a transferência foi realizada na presença daquele
e quando ambos estavam no DETRAN desta comarca para a conclusão do negócio
, conforme se vê pela autorização de transferência de propriedade do veículo, assinada pelo requerente e pelo requerido Fernando (id. 158045538).

Vê-se, assim,
que Fernando
mentiu para Luciano
quando da vistoria do veículo (conforme B.O), dizendo que era primo de “Manoel”. Com isso, agindo de maneira ilícita nesse particular,
incentivou o requerente a fechar negócio
e transferir o valor para a conta indicada pelo golpista
.

A ninguém é dado se valer da própria torpeza, ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou
.

Sobre o ponto, em decorrência da aplicação da boa-fé objetiva que deve permear os negócios jurídicos (art. 113 do CC) e, ainda, em razão da vedação ao benefício decorrente da própria torpeza, aplica-se no ordenamento jurídico a teoria da vedação ao comportamento contraditório.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior: (...) (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 236).

Neste contexto, a vedação em análise passa pela verificação da existência de: (a) um comportamento; (b) a geração de expectativa em terceiro; (c) a existência de um comportamento contraditório e (d) a existência de um dano ou potencial dano em decorrência do ato contraditório.

Analisando-se a primeira ação ou comportamento, observa-se que dela surgiu uma expectativa em terceira pessoa (LUCIANO, ora requerente),
sendo referida expectativa frustrada em decorrência de uma atitude diametralmente contrária adotada pelo agente (FERNANDO, ora requerido), com potencial lesivo (perda de valores depositados em conta bancária informada pelo “Manoel”), o que acarretou na violação à boa-fé objetiva
.

Nesse sentido, leciona Wagner Mota Alves de Souza: (...) (A Teoria dos Atos Impróprios, Da proibição de
venire
contra
factum

proprium
, Jus
Podivm
, Salvador
-
BA, 2008, p. 144).

Portanto, não deveria a parte-requerida ter mentido, culminando na
perfectibilização
de golpe por terceiro intermediário, notadamente por que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que foi confirmado pelo comportamento das partes ainda que posterior à sua celebração e, ainda, de boa fé (art. 113, §1º, I e III, do CC).

Tem-se, assim, que parte-autora, em relação ao requerido
FERNANDO
, desincumbiu-se do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo alegado (art. 373, I, do CPC), ou seja, demonstrou que o aludido requerido, de fato, estava em conluio com o estelionatário.

Eis o art. 186 e 927, ambos do Código Civil. (...)

Cabe agora analisar a existência do pretenso dano sustentado pela parte-autora em sua Inicial.

Quanto ao
DANO MATERIAL
, este ficou devidamente comprovado pela transferência, pelo requerente, do valor de
R$18.000,00
via PIX para conta de terceiro de nome
Ronivan
da Costa Oliveira, repassado pelo golpista (id. 137377381),
agindo o requerido FERNANDO em conluio com o estelionatário
.

Em relação ao DANO MORAL, alguns comentários.

Cabe agora analisar a existência do pretenso dano sustentado pela parte-autora em sua Inicial.

Na hipótese,
concluiu-se que o requerente foi vítima de golpe, ficando, ainda, comprovado a perda de valores decorrentes de tal situação,
agindo

o requerido FERNANDO em conluio com o estelionatário
.

Tal ato é capaz, por si só, de gerar dano moral, não carecendo aqui ingressar nas conceituações de dano moral, bastando frisar que a ninguém é dado deixar outrem em situação de aflição sem motivo justo.

A falta de motivo, como dito, é o golpe sofrido. A aflição, agora se sublinha, é ter a perda de valores em decorrência disto.

Por isso, reconhece-se o ato ilícito, o dano moral, mas este é limitado (art. 944 do Código Civil).

Isso não significa que a extensão de tal dano seja aquela pretendida pela parte-autora.

Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito)
ou seja
lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social.

Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico).

Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo):

Ø Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas ou jurídicas);

Ø Relação anterior entre os envolvidos;

Ø Histórico de condutas assemelhadas (critério pedagógico);

Ø Valores específicos (evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por exemplo);

Ø Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo).

Do que se estruturou, tem-se a discussão entre pessoa física e pessoa física que NÃO MATINHAM relação frequente (valoração positiva para a requerida), NÃO HAVENDO comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração positiva para a requerida), NÃO havendo comprovação de outros problemas semelhantes - (valoração positiva para a requerida).

Por isso,
partindo de parâmetro conhecido (salário mínimo), fixa-se o valor de indenização em R$3.036,00 (02 salários mínimos)
.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Inicial, isto em relação ao
BANCO XP S.A e BANCO INTERMEDIUM
S.A.

Ainda,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos feitos na Inicial, em relação a
FERNANDO VITUS GRANDER
, isso para:

i
.
CONDENAR
a parte-requerida
FERNANDO VITUS GRANDER
ao pagamento de
R$18.000,00
, a título de
DANOS MATERIAIS
, à parte-autora;

a.
CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, desde a data do efetivo desembolso (02/05/2023);

b.
JUROS de 1% (um por cento) ao mês, estes desde a citação.

ii
.
CONDENAR
a parte-requerida
FERNANDO VITUS GRANDER
ao pagamento de
R$3.036,00, a título de DANOS MORAIS
, à parte-autora.

a.
JUROS de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Com isso, conclui-se, portanto, pela
EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em
10% sobre o valor da condenação.

Pela intensidade da sucumbência,
CONDENA-SE
a parte-requerida
FERNANDO VITUS GRANDER
ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais.

Dada
a
sucumbência,
CONDENA-SE
a parte-autora ao pagamento dos
honorários advocatícios
da parte-requerida BANCO XP S.A e BANCO INTERMEDIUM S.A. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade
, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

(
...)”
(ID.
286885399
) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia posta nos autos gira em torno de um conhecido ardil aplicado no ambiente virtual, comumente rotulado como
“golpe do intermediário”
, modalidade de estelionato onde o fraudador, simulando intermediar a venda de um bem anunciado por terceiro, convence a vítima a realizar o pagamento diretamente ao suposto “vendedor”, sendo que, no caso
sub judice
, a vítima, ora apelante
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
, realizou transferência no valor de R$ 18.000,00 via
PIX
, acreditando estar adquirindo um veículo FIAT ARGO, anunciado nas redes sociais, sendo que o Juízo
a quo
, acolheu parcialmente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a responsabilidade do corréu
FERNANDO VITUS GRANDER
, e afastando a responsabilidade das instituições financeiras envolvidas (
BANCO XP S/A
e
BANCO INTER S/A
).

Pois bem.

S
ustenta o
primeiro
apelante
FERNANDO VITUS GRANDER
a
inocorrência de conduta ilícita
de sua parte
e ausência de responsabilidade pelo prejuízo sofrido por
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
, alegando ter sido igualmente enganado por suposto terceiro, que se apresentava como seu primo.

Contudo, os autos evidenciam, com clareza, que
FERNANDO VITUS GRANDER
não foi apenas um espectador do negócio, t
ampouco um terceiro desavisado, pois c
onsta da narrativa fática corroborada por documentos e mensagens trocadas via aplicativo de mensagens que o apelante
confirmou ao autor a titularidade do veículo em nome de terceiro (o suposto “primo”),
legitimizando
a falsa identidade do golpista e incentivando
o prosseguimento das tratativas, como acertadamente fundamentado na sentença.

Ao assim proceder, o
A
pelante assumiu a posição de garantidor da veracidade da negociação, dando lastro à confiança do comprador e contribuindo decisivamente para a consumação do golpe
, até porque, t
ivesse agido com diligência mínima ou se abstido de participar da encenação, não haveria motivo para que a vítima realizasse o pagamento sem verificar a titularidade efetiva do bem e a licitude da transação.

Ora, a
responsabilidade civil nesse contexto é inequívoca, fundada nos
arts. 186 e 927 do Código Civil, c
onfigura
ndo
-se o ato ilícito pela conduta dolosa ou, ao menos, culposa, capaz de induzir terceiro em erro e provocar dano patrimonial e extrapatrimonial.

Assim, bem andou o
J
uízo de origem ao reconhecer a responsabilidade do requerido
FERNANDO VITUS GRANDER
e fixar a reparação dos danos materiais no valor de R$ 18.000,00, correspondente ao
PIX
transferido, e dos danos morais no montante de R$ 3.036,00, valor que, embora modesto, se mostra compatível com os padrões jurisprudenciais adotados em casos semelhantes, e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

É de se registrar que, consoante
a
jurisprudência d
esta Corte
, em casos de
“
golpe do intermediário
”
, a responsabilidade civil pode ser imposta mesmo na ausência de prova de dolo direto, desde que demonstrada conduta omissiva ou culposa que tenha concorri
do para a consumação do ilícito, como ocorreu no caso
sub judice
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
-
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
-
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “
GOLPE DO
INTERMEDIÁRIO
”)
-

DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA ASSUMIU POR COMPLETO

-
RESPONSABILIDADE CIVIL E SOLIDÁRIA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o argumento dos requeridos de que não agiram de má-fé na relação negocial, pois não se cercaram dos cuidados mais básicos que se espera deste tipo de negociação jurídica.
Assumiram p
or completo o risco do negócio
.
Ainda que não comprovada
a
participação ativa dos demandados no golpe,
estes contribuíram (e muito) para que a fraude acontecesse
, pois “emprestaram” a conta bancária para que terceiros recebessem o dinheiro. Essa circunstância, em particular, revela a nítida má-fé dos requeridos.

Respondem solidariamente por prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora, máxime porque não se cercaram dos cuidados básicos para a espécie de relação jurídica
.
”
(
TJMT.
N.U 1008597-22.2018.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2024, DJ
e
02/08/2024)
(
g.n
.)

Portanto, diante da conivência dolosa
do apelante
FERNANDO VITUS GRANDER
, é juridicamente correta
a
condenação imposta pela sentença, inclusive no que se refere ao valor arbitrado a título de dano
s

morais e materiais
, estando compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Diante disso, não encontro razões
para acolher a pretensão de reforma da sentença por parte de
FERNANDO VITUS GRANDER
, sendo de rigor o desprovimento de seu recurso.

Já o
apelante
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
insurge-se contra a parte da sentença que afastou a responsabilidade dos
Bancos
XP S/A
e
INTER S/A
, sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço, pois não foi adotado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) regulamentado pelo Banco Central.

Todavia, melhor sorte também não socorre
ao
A
pelante.

Embora seja pacífico o entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), tal responsabilidade não é absoluta, exigindo a demonstração de falha concreta na prestação do serviço bancário ou omissão no dever de segurança, o que não se verificou no presente caso.

Conforme consignado na sentença, a transação via PIX foi realizada com uso de dispositivo autenticado, dentro do padrão usual de operação do correntista, e os
B
ancos agiram dentro do protocolo estabelecido pela Resolução BCB nº 103/2021, inclusive quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja aplicação pressupõe a existência de saldo disponível e a identificação de indícios de fraude no prazo regulamentar. Nenhuma dessas condições restou demonstrada nos autos.

De todo modo
,
também
não se pode reconhecer, neste caso, a existência de culpa concorrente nos moldes do art. 945 do Código Civil, uma vez que
,
ainda que o autor tenha adotado postura de confiança arriscada nas tratativas, o comportamento do réu
FERNANDO VITUS GRANDER
, ao legitimar a identidade do golpista e endossar a negociação, foi o fator determinante e direto para a indução em erro, rompendo o nexo de causalidade com qualquer eventual descuido da vítima.

Outrossim
, não se vislumbra falha procedimental ou abertura negligente da conta do recebedor, tampouco inércia dos
B
ancos após a comunicação do golpe
, até porque
a atuação dos estelionatários ocorreu inteiramente fora do ambiente das
Instituições Financeiras
, sem comprometimento dos sistemas de segurança ou violação de credenciais bancárias.

Isso porque
os Bancos demonstraram, nas peças de defesa e documentos juntados, que a transação foi realizada com uso de dispositivo autenticado, mediante confirmação expressa do correntista, sem qualquer comprometimento da integridade do sistema de segurança bancário.

Destaca-se, ainda, que em relação ao
BANCO INTER
, que recebeu a transferência, também não se verificou conduta culposa na abertura da conta do beneficiário, mas, ao contrário, a Instituição demonstrou seguir protocolo regular, e que só teve ciência do golpe após o esvaziamento dos valores, de modo que a simples alegação de que deveria haver bloqueio preventivo ou adoção do MED não configura, por si, omissão ensejadora de responsabilidade civil.

Isso porque o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB n. 103/2021, não possui natureza obrigatória e depende de requisitos objetivos, como a identificação de indícios de fraude pela instituição recebedora em prazo exíguo, sendo que, no presente caso, não foi comprovado que o
BANCO XP
tenha sido negligente na comunicação ou que o
BANCO
INTER
tenha
agido com desídia na contenção dos valores, tampouco há prova de que ainda havia saldo disponível no momento da reclamação, fato essencial à devolução via MED.

Frise-se que também não houve qualquer relato de invasão, clonagem ou subtração de credenciais, mas sim de induzimento da vítima à transferência mediante fraude de terceiro fora do sistema bancário.

Assim, ausente prova de falha ou omissão específica imputável às instituições financeiras, não há como reconhecer a existência de fortuito interno capaz de ensejar
a responsabilidade objetiva, devendo ser afastada a aplicação
da Súmula 479/STJ ao caso concreto.

O entendimento majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é o de que a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude depende da existência de falha concreta na segurança do serviço
(
REsp
n. 2.124.423/SP)
, o que não se configurou
no caso concreto, uma vez que o
ato foi realizado com pleno consentimento da vítima, ainda que esta tenha sido ludibriada por terceiro, sem relação funcional com os
B
ancos apelados.

Por
tais razões
, correta
também
a sentença ao afastar a responsabilidade dos
B
ancos requeridos.

Quanto à pretensão de majoração da indenização por danos morais,
entendo que o
montante fixado
em dois salários mínimos (R$ 3.036,00), de fato,
observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes envolvidas.

Em casos como tais,
a majoração do
quantum
deve ser excepcional, reservada a hipóteses de manifesta insuficiência ou desproporção, o que não se constata no caso vertente
, sendo certo que a
condenação já impõe ao responsável carga sancionatória relevante e atende à dupla função reparatória e preventiva da indenização por dano moral.

Com tais considerações, comprovada
conivência dolosa do apelante
FERNANDO VITUS GRANDER
,
com danos morais
e materiais
compatíveis
com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos
e, ausente
a
demonstração de
falha na prestação do
s
serviço
s

por parte das Instituições Financeiras
, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
p
elo requerido
FERNANDO VITUS GRANDER
,

assim como ao recurso
de apelação do
requerente
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

P
reenchidos os requisitos dos arts. 98 e ss. do CPC, contudo,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
de
FERNANDO VITUS GRANDER
, tão somente para fins recursais.

Por
fim
,
em razão do desprovimento do recurso do
FERNANDO
VITUS GRANDER
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Sem honorários recursais em relação ao desprovimento do
apelo

do
LUCIANO DA SILVA DE SOUZA
, tendo em vista o entendimento
consolidado no sentido de que são incabíveis no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ.
EAREsp
n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025